Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728649-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA PIMENTEL LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO NÃO CONHECE DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO Não conheço do agravo interno (ID 76345861) interposto contra o acórdão de ID 75462287, pois incabível contra decisão colegiada (CPC/2015 1.021). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator